Tribunal: TJES
Processo: 0001168-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001168-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE PIETRALONGA PAGANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302, §3º, do CTB. Condução sob influência de álcool. Prova da embriaguez por elementos clínicos e testemunhais. Desnecessidade de teste de alcoolemia. Art. 155 do CPP. Presunção de inocência. In dubio pro reo. Inaplicabilidade. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela condução sob influência de álcool (art. 302, §3º, do CTB), em razão de acidente ocorrido em 05/01/2023, por volta das 06h50min, quando o acusado, ao conduzir veículo automotor, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com motocicleta regularmente conduzida pela vítima, que faleceu no local. Pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão/proibição de obter habilitação pelo mesmo prazo. A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do §3º, sob alegação de ausência de prova segura de embriaguez, sustentando que eventual alteração psicomotora decorreu de medicamentos controlados, com pedido de desclassificação para o tipo simples do caput do art. 302 do CTB.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prova segura e suficiente de que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool no momento do acidente, apta a justificar a incidência do art. 302, §3º, do CTB; e (ii) saber se a alegação defensiva de uso de medicamentos controlados, associada à ausência de teste de alcoolemia, autoriza a exclusão da qualificadora e a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A dinâmica do sinistro e a culpa do condutor restaram demonstradas por laudo pericial do local, o qual concluiu pela invasão total da contramão pelo veículo do réu, ocasionando colisão frontal com a motocicleta da vítima, corroborado por registros fotográficos e pelo laudo cadavérico que atestou o óbito por trauma crânio-encefálico.

4. A embriaguez do réu no momento dos fatos pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo desnecessária a realização de teste de alcoolemia, quando presentes elementos clínicos e testemunhais idôneos.

5. O boletim médico de atendimento de urgência, elaborado no mesmo dia do acidente, registrou sinais compatíveis com libação alcoólica (hálito etílico e desorientação), documento contemporâneo aos fatos e dotado de credibilidade técnica.

6. Depoimentos colhidos nos autos corroboram o estado alterado do condutor, destacando-se declarações prestadas na fase inquisitorial que descrevem embriaguez acentuada horas antes do evento, não afastadas por posterior retratação isolada e desprovida de respaldo probatório.

7. A versão defensiva de que a alteração psicomotora decorreu exclusivamente de medicamentos controlados não encontra comprovação técnica nos autos e, ainda que verdadeira, não afastaria a imprudência da conduta, pois o uso de substâncias capazes de comprometer reflexos impõe maior dever de cautela e abstenção da direção.

8. Inexistindo dúvida razoável sobre a influência de álcool na condução, não se aplica o art. 155 do CPP em favor da tese absolutória/descriminalizante, tampouco o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da qualificadora e da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação pelo art. 302, §3º, do CTB, com preservação da pena e das sanções acessórias impostas na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001168-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE PIETRALONGA PAGANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

"(...) que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 06h50min, na Av. Mauro Miranda Madureira, bairro Valão, nesta cidade, o Denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que conduzia sob a influência de álcool, resultando na morte da vítima Lindomar Vieira Gomes da Silva, conforme laudo de Exame Cadavérico de fl. 50 c Laudo do Local de Acidente de Trânsito de fls. 52/65 (...)"

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Sustenta a defesa, em suas razões, a ausência de comprovação segura de que o réu estivesse sob a influência de álcool no momento do fato. Argumenta que ele havia ingerido medicamentos de uso controlado, os quais teriam causado alteração psicomotora, e não bebida alcoólica.

Invoca o artigo 155 do Código de Processo Penal, o princípio da presunção de inocência e o postulado do in dubio pro reo, postulando a exclusão da qualificadora do §3º do art. 302 do CTB e a consequente desclassificação da conduta para o tipo simples do caput do mesmo artigo.

Razão não assiste ao apelante.

Consta dos autos que, em 05 de janeiro de 2023, por volta das 6h50min, o réu conduzia o veículo Fiat Palio, placa MRM 6807, pela Avenida Mauro Miranda Madureira, bairro Valão, nesta cidade, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda CG FAN, placa PPO 9F31, conduzida pela vítima Lindomar Vieira Gomes da Silva, a qual trafegava regularmente em sua faixa.

Em razão do impacto, a vítima foi lançada à margem da via e veio a óbito ainda no local, conforme constatado no laudo de exame cadavérico (ID 38560001), que atestou trauma crânio-encefálico como causa da morte.

A dinâmica do acidente foi confirmada pelo laudo de exame do local de sinistro (ID 38560001), que concluiu que o veículo conduzido pelo réu invadiu totalmente a contramão por motivo não esclarecido, colidindo com a motocicleta da vítima.

Fotografias anexadas ao processo ilustram a disposição dos veículos e os danos causados, sendo compatíveis com a narrativa pericial.

A autoria e a culpa pela colisão não são objeto de controvérsia.

O ponto nodal do apelo reside na existência — ou não — de prova segura quanto à embriaguez do réu no momento da condução.

Neste aspecto, o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para a manutenção da qualificadora.

O boletim de atendimento médico de urgência, emitido pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim no mesmo dia do acidente, registra que o réu deu entrada na unidade de saúde apresentando sinais clínicos de libação alcoólica, como hálito etílico e desorientação.

Trata-se de documento confeccionado por profissional de saúde, com respaldo técnico e imparcial, dotado de elevado valor probatório, sobretudo por ser contemporâneo aos fatos e emitido em ambiente hospitalar, onde a acurácia das observações clínicas é presumida.

Em complemento, a policial militar Carla Cristina dos Santos Vieira, responsável pelo atendimento à ocorrência, declarou em juízo (pág. 4 da sentença) que ratificava o conteúdo do boletim unificado e confirmou a dinâmica do acidente, bem como o estado alterado do condutor.

Ainda que a testemunha tenha afirmado que o réu foi encaminhado ao hospital sem flagrante delito, tal circunstância não elide o fato de que seu relato corroborou os demais elementos probatórios.

A ex-esposa do réu, Sra. Débora Silva Madeira Paganini, em sede inquisitorial, prestou relevante depoimento afirmando que, por volta da 01h da madrugada do dia dos fatos, o apelante encontrava-se em frente à sua residência "totalmente embriagado", com a voz arrastada e comportamento desordenado. Afirmou conhecer os sinais de embriaguez do réu por convivência de mais de vinte anos e mencionou histórico de uso de substâncias entorpecentes.

Ainda que, em juízo, tenha se retratado, alegando que suas declarações anteriores foram proferidas por raiva de traição conjugal, tal mudança de versão — manifestamente interessada — não é suficiente para infirmar o conteúdo espontâneo, detalhado e plausível do depoimento colhido na fase policial, especialmente quando respaldado por prova técnica objetiva.

O próprio réu, ao ser interrogado, declarou não se lembrar do acidente, tendo acordado apenas no hospital.

Afirmou fazer uso de medicamentos como escitalopram, pregabalina, trazodona e lorazepam, e negou o uso de álcool. No entanto, sua versão isolada não encontra apoio nos demais elementos de convicção, estando desacompanhada de qualquer laudo toxicológico que excluísse a hipótese de ingestão alcoólica.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir que o estado de embriaguez pode ser comprovado por exame clínico, boletim médico ou prova testemunhal, independentemente da realização de teste de alcoolemia, conforme dispõe o artigo 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação defensiva de que o réu conduzia o veículo sob efeito exclusivo de medicamentos tampouco subsiste.

Ainda que os fármacos mencionados possam produzir efeitos sedativos, tal condição não exclui a culpabilidade, e sim reforça a imprudência da conduta, pois quem se encontra medicado com substâncias que afetam a capacidade psicomotora deve abster-se de dirigir veículo automotor.

O fato de o apelante não possuir carteira de habilitação e de ter invadido a pista contrária, colidindo com um motociclista que trafegava corretamente, apenas agrava o juízo de reprovabilidade.

Não há, no caso, dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O acervo probatório é suficiente e converge para a conclusão de que o réu conduzia o veículo automotor sob a influência de álcool no momento do acidente, o que autoriza a incidência da causa de aumento prevista no §3º do art. 302 do CTB.

A sentença, nesse aspecto, fundamentou-se de forma adequada e está em consonância com a legislação e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.